Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-21.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000146-21.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, DANILO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MARCELO SILVA MINHO SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO. VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas (saldo de salário, férias proporcionais, metade de 13° salário e FGTS) ao autor, servidor exonerado de cargo em comissão, exercido no período de 04/02/2020 a 01/01/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidas as verbas salariais de dezembro/2020 e segunda parcela do décimo terceiro salário, considerando a presunção de veracidade dos contracheques apresentados pela Administração; e (ii) saber se são devidas as férias proporcionais indenizadas com terço constitucional ao servidor comissionado exonerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contracheques emitidos pela Administração Pública são documentos públicos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao servidor fazer a contraprova de que não recebeu os valores ali constantes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus aos direitos previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna, incluindo férias proporcionais com terço constitucional.

5. Cabe à Administração demonstrar o pagamento das férias proporcionais indenizadas, por se tratar de prova negativa de difícil produção pelo servidor, constituindo obrigação de fácil comprovação pelo ente público.

6. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Reforma da sentença para condenar o Município apenas ao pagamento das férias proporcionais, acrescidas de um terço, referentes ao período de fevereiro a dezembro de 2021 (11/12). Honorários advocatícios fixados em liquidação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II e V, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 98, §§ 1º e 3º, e 373, I e II; Lei Estadual nº 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 8000465-49.2017.8.05.0069, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJGO, APC nº 5107381-74.2019.8.09.0006, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, Quinta Câmara Cível, j. 21.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000146-21.2021.8.05.0076
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENTRE RIOS e como apelada MARCELO SILVA MINHO SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
parcial
provimento ao recurso

e, de ofício,
modificar a sentença
,
nos termos do voto da relatora.